Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-40.2025.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem que isso implique automática procedência dos pedidos do consumidor.
Instituições financeiras não se submetem à Lei

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem que isso implique automática procedência dos pedidos do consumidor.
Instituições financeiras não se submetem à Lei da Usura, sendo autorizadas a cobrar juros e taxas até os limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional (Lei 4.595/64).
Capitalização de juros permitida, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ e MP 2.170-36/01.
Validade da capitalização diária reconhecida pela jurisprudência do STJ e do TJSP, desde que prevista contratualmente.
Contrato especificou de forma clara as taxas de juros, mensal e anual, que não são abusivas, bem como o valor das parcelas, evidenciando anuência do contratante.
Ausência de demonstração de abusividade.
Sentença mantida.
Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido.